Tribunal: TJDFT
Processo: 0714425-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DOCUMENTOS COLIGIDOS. INSTRUMENTOS PARTICULARES. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA NÃO INFIRMADA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os termos constantes da sentença são suficientes para rejeitar a pretensão autoral, observando o novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC, haja vista guardar expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada.

2. Cediço que a exceção de pré-executividade consubstancia meio de defesa na execução fiscal para alegação de matérias cognoscíveis de ofício que prescindem de dilação probatória, conforme entendimento perfilhado na Súmula n. 393 do c. Superior Tribunal de Justiça.

3. Se o nome do executado figura na certidão de dívida ativa, incumbe-lhe o ônus de desconstituir a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, apresentando prova inequívoca (art. 3o, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80).

4. Verificado que os instrumentos particulares de cessão de direitos coligidos pelo autor não possuem o condão de, por si sós, infirmar a presunção de certeza e liquidez do título exequendo, exsurgindo necessária dilação probatória, afigura-se escorreita a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, porquanto não se mostra via adequada para tanto.

5. Recurso conhecido e desprovido.